Tribunal: TJDFT
Processo: 0703835-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703835-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: CARLOS ANTONIO DE FREITAS D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 07/04/2021 e a decisão que analisou os embargos de declaração foi proferida em 19/05/2021. Conforme a aba de expedientes do sistema PJe, a Procuradoria Geral do Distrito Federal registrou ciência da decisão em 01/07/2021, às 00h52. Consta, ainda, no sistema, que houve o decurso de prazo para o Departamento de Trânsito do Distrito Federal em 15/07/2021. Assim, afere-se a possível ocorrência de intempestividade no presente recurso. Ademais, verifica-se também que a decisão de ID 92108253 restabeleceu a execução em razão do pedido da Fazenda Pública, conforme os termos do artigo 1a, § 1o do Provimento 13/2012 deste TJDFT. Assim, é possível constatar a possível perda do objeto recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade e da perda do objeto recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 4 de março de 2022 15:10:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador